Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL. PLANO DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA. TRATAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA OU DA INDISPONIBILIDADE DO PROCEDIMENTO NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO DAS DESPESAS PELA TABELA VIGENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O fato de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ), não afasta o dever de cumprirem as obrigações contratuais (STJ, AgInt no AREsp 901.638/DF, DJe 20/10/2016).
2. Se a recorrente se submete a eletroconvulsoterapia em estabelecimento não credenciado sem comunicação prévia ao plano de saúde, e não demonstra que o tratamento decorreu de situação de urgência/emergência ou da constatação da inviabilidade de realização na rede credenciada, deve ser prestigiada a sentença que determinou o reembolso das despesas com base nas tabelas vigentes da operadora e com o desconto da coparticipação.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “A recusa indevida da cobertura para tratamento de saúde, em emergências, gerando enorme desconforto, dificuldades e temor pela própria vida, faz nascer o direito à reparação do dano moral” (AgRg no REsp 1299069/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 04/03/2013).
4. Não configura dano moral o cenário fático em que o pedido de cobertura é deduzido depois da realização do procedimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 400,00, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.